Tribunal: TJMT
Processo: 0024869-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024869-33.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIODORO RIBEIRO FILHO - CPF: 106.912.351-04 (REPRESENTANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (REPRESENTANTE), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), ELIAS GAZAL ROCHA - CPF: 796.177.607-97 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES LANHAS - CPF: 110.175.377-39 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS ARAUJO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 081.175.127-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0024869-33.2014.8.11.0041

REPRESENTANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

REPRESENTANTE: HELIODORO RIBEIRO FILHO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – TELOS - SALDO DA CONTA TOTAL DO PARTICIPANTE QUE DEVE ENGLOBAR A
CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO PARTICIPANTE E DA EMPREGADORA MAIS A TAXA JOIA, RECOLHIDAS ATÉ O PEDIDO DE RESGATE - ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0024869-33.2014.8.11.0041

REPRESENTANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

REPRESENTANTE: HELIODORO RIBEIRO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Telos Fundação Embratel de Seguridade Social,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 28816480).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, porquanto, ao se desligar prematuramente, o participante não pode ter todos os benefícios daqueles que permaneceram até o momento da aposentadoria, conforme art. 48 do Regulamento do PBD.

Sustenta que a saída voluntária dá direito à devolução das contribuições pessoais, tendo em vista que o Regulamento do PBD jamais previu a devolução das contribuições patronais.

Defende que é contraditório, pois, ao migrar em 1999 para o PCV I, o ora embargado passou a estar submetido à regra que dispõe que o participante que optar pelo resgate, poderá levantar suas contribuições normais e adicionais e parte das contribuições normais e adicionais do patrocinador, ou seja, as regras relativas a resgate do PBD são mais vantajosas do que as do PCV I.

Argumenta que há erro material no acórdão, pois aplicou regra que não está nos autos, ao reconhecer o direito do embargado resgatar tanto as suas contribuições como aquelas realizadas pela patrocinadora, situação inexistente tanto no regulamento do PBD quanto no do PCV I.

Menciona que o acórdão é omisso quanto ao teor da Súmula 290 do STJ, a qual prescreve que, nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador (ID 31019463).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 32263466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0024869-33.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação do embargante, não lhe assiste razão, uma vez que o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, a embargante faz alusão ao fato de que o acórdão caminha frontalmente ao que dispõe o regulamento do plano PCV I, contudo, a matéria discutida nos autos refere-se ao Plano de Benefício Definido (PBD) e ao Plano de Contribuição Definida (PCD), o que justifica a não observância ao referido plano PCV I, que, ao que tudo indica, trata-se de plano diverso daqueles discutidos nos autos.

Ainda, não há qualquer vício no voto condutor do aresto, ao entender pela devolução das contribuições patronais, uma vez que, da interpretação conjunta de todas as disposições contratuais, extrai-se que o participante que preenchesse os requisitos de 10 (dez) anos a serviço da empregadora e atingisse a idade para aposentadoria (50 ou 55 anos), receberia da ré/apelada uma renda de benefício calculada como base a soma dos 100% (cem por cento) das contribuições do participante, mais os 100% (cem por cento) das contribuições da Embratel, acrescida de correção pelo índice da caderneta de poupança.

Aliás, como consignado no voto ora combatido, nas divulgações que antecederam o ato de adesão ao novo plano PCD, a ora embargante destacou que assim que o participante preenchesse as condições necessárias, começaria a receber a poupança acumulada de volta (suas contribuições + contribuições da Embratel + valorização), na forma de benefício.

Por fim, não há que se falar em afronta ao que dispõe a Súmula 290 do STJ, porquanto, o voto apenas determinou que fossem contabilizados no
Saldo da Conta Total do Participante dos 100% das contribuições da Embratel, mais os 100% das contribuições do autor/apelante, mais a atualização monetária pelo índice da caderneta de poupança, tal como constou na propaganda feita pela embargante e no respectivo regulamento.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020